Tribunal: STJ
Processo: 0014635-43.2013.8.19.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2558576 - RJ (2024/0029476-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FLAVIO MELLO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
SÉRGIO HENRIQUE RESENDE LANZONE - MS015660
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: SANDRO LUIS DE PAULA AMORIM
ADVOGADO
: MAX ARAUJO MARQUES - RJ195844
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELO PRÓPRIO
FUNDAMENTO. SÚMULA 182/STJ MANTIDA. CORREÇÃO DAS
DEFICIÊNCIAS DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE.
DESCABIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO NÃO
ULTRAPASSADO.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. Inexistente insurgência concreta e suficiente contra a fundamentação da
decisão que inadmitiu o recurso especial, correta a incidência da Súmula
182/STJ ao agravo em recurso especial.
3. Dada a preclusão consumativa, é inexequível corrigir, no agravo
regimental, a fundamentação deficiente do agravo em recurso especial.
4. Mantida a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é
incabível o exame das matérias veiculadas no recurso especial não
admitido.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50648888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 20:57:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: c271a116-c9f2-40ce-aee8-ad787527978c

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50648888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 20:57:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: c271a116-c9f2-40ce-aee8-ad787527978c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2558576 - RJ (2024/0029476-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FLAVIO MELLO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
SÉRGIO HENRIQUE RESENDE LANZONE - MS015660
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: SANDRO LUIS DE PAULA AMORIM
ADVOGADO
: MAX ARAUJO MARQUES - RJ195844
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELO PRÓPRIO
FUNDAMENTO. SÚMULA 182/STJ MANTIDA. CORREÇÃO DAS
DEFICIÊNCIAS DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE.
DESCABIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO NÃO
ULTRAPASSADO.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. Inexistente insurgência concreta e suficiente contra a fundamentação da
decisão que inadmitiu o recurso especial, correta a incidência da Súmula
182/STJ ao agravo em recurso especial.
3. Dada a preclusão consumativa, é inexequível corrigir, no agravo
regimental, a fundamentação deficiente do agravo em recurso especial.
4. Mantida a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é
incabível o exame das matérias veiculadas no recurso especial não
admitido.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FLAVIO MELLO DOS
SANTOS contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu do
agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial na origem.
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA49356243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/08/2025 17:14:04
Código de Controle do Documento: 42e83740-c7ef-4077-8f43-b0cbba2549f0

O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do agravo
(fls. 15.031/15.046).
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Inicialmente, esclareço que o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil,
aplicável no âmbito criminal em razão do comando normativo contido no art. 3o do
Código de Processo Penal, em harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece
que, [n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
.
fundamentos da decisão agravada
Na espécie, o agravo em recurso especial interposto pela parte agravante
não foi conhecido porque deixaram de ser impugnados os fundamentos da decisão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO que não admitiu o apelo
nobre, relativos à ausência de afronta ao art. 619 do CPP e à consonância do acórdão
recorrido com jurisprudência do STJ (aumento indevido da pena base), o que atraiu a
incidência da Súmula 182/STJ (fls. 14.990/14.992).
Dessa forma, inexoravelmente deve ser mantida a incidência do Verbete
Sumular 182/STJ,
:
in verbis é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Com efeito, a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação
, que foi superado o entendimento desta
de julgados contemporâneos ou mais recentes
Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para aplicar a
Súmula 83/STJ - tanto para a controvérsia referente às provas não repetidas quanto
,
para a questão do aumento indevido da pena-base -
ou que os precedentes
mencionados no citado provimento judicial tratam de questões que não são análogas à
do caso examinado nestes autos.
A propósito: AgRg no AREsp n. 2.222.928/SC, Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro
27/3/2023
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
14/2/2023
De outra parte, ao se insurgir, só agora no agravo regimental, de forma mais
abrangente contra os fundamentos de que lançou mão o Tribunal de origem para
Documento eletrônico VDA49356243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/08/2025 17:14:04
Código de Controle do Documento: 42e83740-c7ef-4077-8f43-b0cbba2549f0

inadmitir o apelo nobre, pretende a parte agravante corrigir a fundamentação deficiente
do agravo em recurso especial, desiderato que é impossível, dada a preclusão
consumativa.
A propósito: AgRg no AREsp n. 2.235.899/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.423.301/RS, Ministro Messod Azulay
30/8/2023
Neto, Quinta Turma, DJe
.
24/10/2023
Por derradeiro, tendo sido mantida a decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, é incabível o exame das matérias veiculadas no recurso especial
não admitido. Ilustrativamente: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.343.897/MG, Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
.
8/8/2023
15/8/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49356243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/08/2025 17:14:04
Código de Controle do Documento: 42e83740-c7ef-4077-8f43-b0cbba2549f0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.558.576 / RJ
Número Registro: 2024/0029476-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00146354320138190028 146354320138190028 202324701760
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANDRO LUIS DE PAULA AMORIM
ADVOGADO
: MAX ARAUJO MARQUES - RJ195844
AGRAVANTE : FLAVIO MELLO DOS SANTOS
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
SÉRGIO HENRIQUE RESENDE LANZONE - MS015660
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: WELLINTON SILVA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
CORRÉU
: FABIO OSMAR MELO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ALEXANDRE MARTINS CAMPOS
CORRÉU
: JONATAS GUSTAVO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ANDERSON DE SOUSA FERREIRA
CORRÉU
: AQUINO CARLOS CARNEIRO JUNIOR
CORRÉU
: BRUNO DA COSTA GONÇALVES
CORRÉU
: CARLOS VITOR PESSANHA
CORRÉU
: CATIANO DOS PASSOS ROCHA
CORRÉU
: EDGAR DE SOUSA TORRES
CORRÉU
: EDSON PAULA
Documento eletrônico VDA50604502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:27:02
Código de Controle do Documento: 43a853ba-18a0-4591-a983-8cc41fb72a3c

CORRÉU
: ELISON VIEIRA FLORES
CORRÉU
: GLEISON GONCALVES DE AGUIAR
CORRÉU
: IVAN MAIA DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: JEFERSON DA SILVA NUNES
CORRÉU
: MARCELO CARVALHO BIANCHI
CORRÉU
: MAYCON GONCALVES DOS SANTOS
CORRÉU
: RAFAEL DA SILVA CONCEIÇÃO
CORRÉU
: RENAN HENRIQUE DA SILVA CARVALHO
CORRÉU
: ROMARIO BOTELHO RAMALHO
CORRÉU
: UELLKEM SCHELES TIL
CORRÉU
: VALDERFABIO MACEDO OLIVEIRA
CORRÉU
: VITOR RODRIGUES TAVARES
CORRÉU
: VANDRE SANTOS MARTINS
CORRÉU
: WANDER LUIZ DAMES
CORRÉU
: GUARACI DE OLIVEIRA CABRAL
CORRÉU
: CARLOS MARCOS DA SILVA MATOS PINTO
CORRÉU
: JEFFERSON DANIEL GONCALVES DE ASSIS
CORRÉU
: LUIS PAULO SOARES
CORRÉU
: FRANCISCO SA FILHO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FLAVIO MELLO DOS SANTOS
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
SÉRGIO HENRIQUE RESENDE LANZONE - MS015660
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: SANDRO LUIS DE PAULA AMORIM
ADVOGADO
: MAX ARAUJO MARQUES - RJ195844
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA50604502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:27:02
Código de Controle do Documento: 43a853ba-18a0-4591-a983-8cc41fb72a3c

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:27:02
Código de Controle do Documento: 43a853ba-18a0-4591-a983-8cc41fb72a3c